Tribunal: STF
Processo: RE 95051
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DOS TRABALHOS. CPC., ART-554. - O
PROCURADOR, COMO REPRESENTANTE DA UNIÃO, RECEBE O TRATAMENTO
EMERGENTE DA IGUALDADE DAS PARTES, NO PROCESSO, A TEOR DO ART-554 DO
CPC. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO RESCISÓRIA, HÁ DE ATER-SE AOS SEUS PRESSUPOSTOS E NÃO AOS DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.